Tribunal: STF
Processo: RMS 37117
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 8.112/1990. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista as decisões judiciais que suspenderam a tramitação do processo administrativo – PAD. 



    III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o julgamento do PAD fora do prazo legal não implica nulidade, nos termos art. 169, § 1°, da Lei 8.112/1990.



    IV – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido.



    V – Esta Corte, em sucessivas decisões, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.